Tribunal: STF
Processo: ARE 1525884
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), com a seguinte ementa:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 976/2020. LEI COMPLEMENTAR 983/2021. PRODUÇÃO DE EFEITOS. DECRETO Nº 41.463/2020. RENÚNCIA EXPRESSA. 



    1. Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 



    2. Por se tratar de adesão ao REFIS-DF 2020 na modalidade de compensação com precatórios, não se vislumbra fundamento para a redução do débito principal na forma prevista no artigo 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 976/2020, devendo-se observar tão somente a redução de juros e multas estabelecida no inciso II, alíneas a e b, do mesmo artigo.



    3. A Lei Complementar nº 983/2021, que alterou a Lei Complementar nº 976/2020, estabeleceu expressamente que esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da publicação da Lei Complementar nº 976, de 2020, em relação às alterações no art. 2º, § 3º, IX, no art. 8º, caput, e no art. 9º, caput, aplicando-se lhes o disposto no art. 8º, I, da Lei Complementar nº 4, de 30 de dezembro de 1994.



    4. Na Exposição de Motivos da Lei Complementar nº 983/2021, consta que o objetivo da alteração legislativa era, entre outros, corrigir erros identificados na Lei Complementar nº 976/2020, inserindo-se, nesses equívocos, erro de remissão identificado caput dos artigos 8º e 9º.



    5. A adesão ao programa de refinanciamento não é obrigatória, constituindo, assim, faculdade aos contribuintes que possuem débitos tributários com o fim de obter as vantagens oferecidas. 



    6. Recurso conhecido e não provido (doc. 94, pp. 1-2 — grifei). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 150, todos da mesma Carta. Sustenta-se:



    o direito, mesmo no caso de apresentação de precatórios para efeito de pagamento/compensação de débitos, à integralidade dos benefícios instituídos pelo artigo 4º da Lei Complementar nº 976/2020, inclusive a redução do principal, tal como previsto pelo artigo 4º, I, da Lei Complementar n.º 976/2020 (ou seja, de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012). 



    5. Ademais, o direito a redução do artigo 42 da Lei Complementar n. 004, de 1994, conforme expressamente disposto no artigo 3º da Lei Complementar 976/2020, promovendo-se inclusive, a readequação dos valores cobrados, inclusive os referentes à entrada prevista pelo § 7º do artigo 7º da Lei Complementar nº 976/2020 (doc. 126). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Conforme consta dos autos, o apelante aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020) em 09/12/2020, na modalidade de compensação com precatórios, instituído pela Lei Complementar n. 976/2020 e regulamentado pelo Decreto n. 41.463/2020, visando a regularizar sua situação fiscal e obter redução de juros e multa. 



    Como a compensação foi gerada, a pedido do contribuinte, sob o parcelamento 7620002880, e sinal parcelado em 5 parcelas (já pagas) e compensação do saldo integral, foram concedidos os descontos de 95% (noventa e cinco por cento) sobre juros e multa em relação ao todos os débitos que se pretendeu compensar (id 29797143 – p. 1). 



    Entretanto, após a homologação do pedido de compensação, o impetrante apresentou recurso administrativo (GAC 20210128-21690), requerendo, em síntese, a alteração dos encargos financeiros aplicados, a qual restou indeferida pela autoridade coatora, sob o seguinte argumento (id 29797125 – p 02): [...].



    Consoante a Lei Complementar n. 976/2020, que, entre outros, instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, verifica-se a previsão expressa, no artigo 8º que, “os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com débitos tributários relacionados no art. 2º, § 3º, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4º, II, a e b” (negritos nossos). 



    Referido artigo 4º, inciso II, alíneas a e b, ao qual a mencionada norma faz referência, dispõe, por sua vez, no que se refere aos descontos, que esses serão aplicados para reduzir o valor principal, os juros de mora, a multa, inclusive a moratória [...].



    Importante ressaltar que o art. 3º, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 não autoriza a redução prevista no art. 4º, inc. I, nem se destina a tratar do alcance dos descontos, mas de garantir a compreensão do que efetivamente corresponde ao débito incentivado, que será aquele que for efetivamente pago, compensado ou objeto de dação, conforme referência feita ao artigo 9º. 



    Igualmente, o caput do art. 3º da LC n. 976/2020 estabelece que nem todos os casos estarão sujeitos à redução sobre o principal: [...]



    Nesse sentido, considerando a previsão expressa no artigo 8º da mesma lei, em se tratando de débitos tributários a serem compensados com precatórios, somente valem as “as reduções de juros e multas de que trata o art. 4º, II, a e b”, depreendendo-se que, nesse caso, o débito incentivado, a ser pago por meio da compensação, não abarcará a redução do principal. 



    Destarte, a legislação de regência da matéria fez diferenciação para os pagamentos realizados por meio de compensação com precatórios, hipótese essa em que não incide a redução do principal, mas apenas de juros e de multas. 



    Assim, incabível o argumento do impetrante de que pretenderia somente que a legislação que instituiu o REFIS-DF 2020 seja aplicada corretamente, não intentando a alteração da sistemática de cálculo das parcelas. 



    Em verdade, observa-se o nítido intuito da Impetrante de, após ter aderido ao REFIS, pretender discutir o valor do parcelamento ao qual, reitero, já aderiu, o que não se pode tolerar. 



    Destaco que, no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 976/2020, consta a previsão expressa de que a adesão do REFIS/2020 é condicionada ao cumprimento de diversos requisitos previstos nos incisos do artigo 4º do Decreto [...].



    Por fim, quanto ao pleito de que seja reduzido do débito o acréscimo previsto no artigo 42, § 1º, da Lei Complementar nº 4/94, esse também não encontra amparo. [...]



    [...]



    Ademais, importa observar que o colendo STJ tem entendimento firmado no sentido de que a adesão ao REFIS constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida [...].



    Nesse sentido, se o contribuinte discordava dos critérios de atualização e do valor alcançado pelo Poder Público para fins de parcelamento, dos quais teve pleno e prévio conhecimento, poderia, inicialmente, não aderir ao programa, preservando seu direito de ação a fim de questionar pela via cabível o montante do crédito tributário até então devido (doc. 94, pp. 3-8 — grifei).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar n. 976/2020 e Decreto n. 41.463/2020), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 943/2018. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.413.927 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Pleno, DJe 16/5/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.349.396 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Pleno, DJe 3/3/2022 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional), bem como analisar o conjunto fático e probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não é cabível em sede de apelo extremo. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.299.815 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (RE 1.052.870 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22/11/2017 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator